Tribunal: TJMT
Processo: 1015385-85.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015385-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO - CPF: 800.628.301-04 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO
– TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO A EXIBIÇÃO DO CONTRATO – MULTA
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO,

DESPROVIDO
.

Constatando-se nos autos originários a recusa administrativa do banco agravante em fornecer o contrato firmado entre as partes, o dever de exibição dos documentos pretendidos é a medida que se impõe.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015385-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S/A

AGRAVADA:

MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr.

Pedro Flory Diniz Nogueira
,

que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato nº. 1001508-48.2023.8.11.0010,
ajuizada por

MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO
, deferiu liminarmente a exibição dos contratos celebrados entre as partes nos últimos 10 (dez) anos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o máximo de R$5.000,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o agravante relata que “
a Agravada ajuizou ação em face desta instituição bancária ao argumento de que celebrou contrato com a instituição Ré
” (sic), cujo contrato foi solicitado administrativamente, porém, sem êxito.

Ressalta que “
no ato da celebração do contrato, a parte Autora recebeu uma via do instrumento particular celebrado entre as partes, não havendo, portanto, que falar em exibição de documento pelo banco Réu
” (sic).

Menciona que “
o Banco Réu nunca se recusou a fornecer qualquer tipo de solicitação à Parte Autora, até mesmo porque, sequer existe solicitação nesse sentido em aberto no sistema do banco
” (sic).

Dessa forma, diz que não cabe “
fixação de multa para fins de compelir o devedor a cumprir obrigação de exibir documento, uma vez que a legislação de regência prevê outra solução para a hipótese de sua não exibição, qual seja, a busca e a apreensão do documento
” (sic).

Assim, argumenta ser “
indevida a fixação de multa como meio coercitivo para cumprimento do que determinado em cautelar de exibição de documentos, razão pela qual o agravante pugna pelo afastamento da multa
” (sic).

Além disso, sustenta não ser cabível a condenação em sucumbência, pois ausente a resistência à exibição dos documentos pleiteados.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id. 174007693).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 14/07/2023, por esta Relatoria (id. 175399689).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
o pedido somente restou atendido após a decisão de determinação ora agravada, em que aplicou multa diária em caso de descumprimento
” (sic).

Ressalta que “
não há que se falar em reforma da decisão, uma vez a possibilidade de aplicação da multa, conforme preceitua o art. 400, parágrafo único do CPC, bem como em razão da perda do interesse recursal, uma vez que a referida determinação restou atendida pelo Agravante
” (sic), eis que pugna pelo desprovimento do recurso (id. 178054684).

Preparo devidamente recolhido no Id. 174027153.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
não
conheço
o recurso no tocante a irresignação a respeito dos
honorários de sucumbência
, haja vista que o magistrado “a quo” não pronunciou sobre o assunto na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Infere-se dos autos de origem que
MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO
ajuizou a ação revisional de contrato bancário c/c incidental de exibição de documentos em desfavor de
BANCO BMG S/A
, ora agravante
, onde almeja, em sede de tutela de urgência, que sejam exibidos os contratos celebrados, nos últimos 10 (dez) anos.

O magistrado na origem determinou a intimação da instituição requerida, ora agravante, para apresentação dos contratos celebrados nos últimos 10 (dez) anos, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Cinge-se a insurgência recursal quanto a determinação de exibição de documento, da qual o banco agravante sustenta a ausência de resistência.

Ocorre que é possível atestar dos documentos juntados ao processo de origem que a parte autora agravada notificou extrajudicialmente o requerido agravante para apresentar os contratos objeto da lide, cuja notificação foi devidamente encaminhada por AR, postado em 22/02/2023 e comprovadamente recebido, conforme documento de id. 117496575.

Nada obstante, somente após a concessão da tutela de urgência é que os documentos requeridos foram juntados aos autos (Id. 6989824).

Nesse contexto, observa-se não ter ocorrido a exibição voluntária dos contratos, haja vista a recusa injustificada do banco agravante em apresentar os documentos nas vias administrativas, ensejando a necessidade de instaurar a presente demanda.

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE –

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DE UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – SUPERAÇÃO DA SUM. 372, DO STJ – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constitui direito da parte ter acesso aos documentos que estão em poder do adquirente, objetivando resguardar os seus interesses, recaindo a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, que se traduzem pela necessidade de um provimento de urgência e da probabilidade do direito afirmado na petição inicial, tendo por base o fato do banco estar cobrando por dívida que alega inexistir
. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, § 1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AI: 10117552120238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS DETERMINADOS PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU
- INTERESSE COMUM DAS PARTES – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe a instituição financeira a exibição dos documentos determinado pelo juiz de primeiro grau, uma vez que detém a obrigação de guarda e manutenção destes. “Já reconheceu esta Corte que não se admite a recusa de exibição de documentos comuns às partes, principalmente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Agravo Regimental improvido"(STJ - AgRg no Ag 1.233.182/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 24/5/2011).”
(TJ-MT - AI: 10167317120238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

No que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa
astreinte
, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitado a R$5.000,00 (cinco mil reais), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Ademais, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o banco agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência, que inclusive que já cumprido pela recorrente.

Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA E BAIXA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO –
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –RECURSOS DESPROVIDOS. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se na propriedade do veículo salvado e, em razão disso, torna-se sua a responsabilidade de transferir a propriedade ou efetuar a baixa do bem junto ao DETRAN.À luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser limitado o valor das “astreintes”, adequando-se proporcionalmente ao valor da obrigação discutida.”
(TJ-MT - AGR: 10090781820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– PERIODICIDADE DIÁRIA – DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.”
(N.U 1010722-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023